Tribunal: TJDFT
Processo: 0003307-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003307-03.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: PAULO CLEMENTE GALVAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (despacho de ID no 58319814), encaminhem-se os autos à 3a Turma Criminal para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 58973620. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007